Tribunal: TJES
Processo: 5001079-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE, TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL QUANTO A DECISÃO FINAL QUANDO DIZ: “
(...) POR FIM, CONDENO A
PARTE
AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) (...).
” LOGO, O EMBARGANTE APONTA A OMISSÃO NO SENTIDO DE, QUEM É “PARTE” RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO, OU, NA OPORTUNIDADE, SE O PAGAMENTO SERÁ DE FORMA SOLIDÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO TOCANTE À DECISÃO FINAL. DESTA FORMA, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DETERMINAR QUE ONDE SE LÊ “
(...) POR FIM, CONDENO A PARTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) (...)
”, SEJA LIDO: “
(...) POR FIM, CONDENO AS PARTES, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) (...)
” . SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o Relator.

O Juiz de Direito Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DAR - LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)